Tribunal: TJSP
Processo: 2103313-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DIREITO DE IMAGEM – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - UTILIZAÇÃO DE IMAGEM DE ATLETA PROFISSIONAL DE FUTEBOL EM JOGOS ELETRÔNICOS - DECISÃO QUE DETERMINOU AO AUTOR INFORMASSE O ENDEREÇO DA RÉ EM TÓQUIO, JAPÃO, SOB PENA DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDO COMO APELAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO PRINCÍPIO DA

Ementa:
DIREITO DE IMAGEM – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - UTILIZAÇÃO DE IMAGEM DE ATLETA PROFISSIONAL DE FUTEBOL EM JOGOS ELETRÔNICOS - DECISÃO QUE DETERMINOU AO AUTOR INFORMASSE O ENDEREÇO DA RÉ EM TÓQUIO, JAPÃO, SOB PENA DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDO COMO APELAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – NÃO CABE AO MM. JUÍZO "A QUO" INDEFERIR LIMINARMENTE A INICIAL COM BASE EM MATÉRIA DE COMPETÊNCIA RELATIVA, QUE PODERÁ SER ALEGADA PELA REQUERIDA EM SEDE PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO – PRECEDENTE - EXISTINDO A NECESSIDADE DE SEGUIR OS TRÂMITES REGULARES DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO, A R. SENTENÇA DEVE SER ANULADA, RETORNANDO OS AUTOS À ORIGEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE A RÉ SEJA CITADA, POR MEIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL INDICADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO